Tribunal: TJMT
Processo: 0024107-56.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024107-56.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BOMBASSARO & BOMBASSARO LTDA - ME - CNPJ: 00.069.580/0001-73 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL — DIREITO TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL —
MANDADO DE SEGURANÇA
—MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE NOTA FISCAL DE MERCADORIA NÃO APRESENTADA NO SISTEMA DA SEFAZ/MT — ARTIGO 435-O-5 DO RICMS VIGENTE À ÉPOCA — PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 45, IV, ALÍNEA M DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098/1998 — LEGALIDADE — OBSERVÂNCIA —
DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO
— NÃO EVIDENCIADO —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

“
O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN)
” (STJ, agravo de instrumento nº 1285086/MT decisão monocrática, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2010).

Uma vez imposto legalmente ao contribuinte o cumprimento da obrigação acessória, qual seja, a apresentação de cópia da nota fiscal da mercadoria, não lançada no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a autuação do agente fiscal, que exerce função vinculada à lei, se reveste de legalidade, nos termos da Lei nº 7.098/98, vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bombassaro & Espanholi Ltda
., contra a sentença

(Id. 8225053) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato do
Gerente de Informações da Nota Fiscal de Entrada da Secretaria de Fazenda do

Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança consistente em ordem para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, relativa a não entrega de cópia de nota fiscal, não incluída no sistema da Secretaria de Fazenda.

Aduz que “
a obrigação acessória exigida pela autoridade fiscal decorre dos enunciados normativos previstos nos parágrafos 2º ao 4º do artigo 435-O-5 do RICMS/MT – Decreto Estadual nº 1.944/89
(...)
portanto, a regra para que sejam apresentadas as cópias das Notas Fiscais não lançadas no Sistema Garantido é originada de veículo normativo infralegal, qual seja, Decreto Estadual, em manifesto arrepio aos artigos 5º, II da CF c/c artigo 97, V, 99, 100 e 113, § 2º, do CTN
”.

Assevera que “
a exigência do ICMS de forma sumária através de Aviso de Cobrança de forma eletrônica sem quaisquer outras formalidades, resulta em inequívoca violação ao Princípio do Devido Processo Legal, uma vez que não é franqueado ao contribuinte o direito de impugnar o lançamento fiscal de acordo com previsão no artigo 145 e 151, III, do CTN
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida a segurança pleiteada na inicial do
mandamus
originário.

Contrarrazões (Id. 8225056).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa (Id. 8354608)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 3 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bombassaro & Espanholi Ltda., contra a sentença (Id. 8225053) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si contra ato do Gerente de Informações da Nota Fiscal de Entrada da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança consistente em ordem para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, relativa a não entrega de cópia de nota fiscal, não incluída no sistema da Secretaria de Fazenda.

No ponto, transcrevo o teor da sentença combatida, na parte que interessa:

“(...)
A celeuma mandamental cinge-se a regularidade da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, matéria que foi assim enfrentada pela jurisprudência:

‘APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM A COBERTURA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA – POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL – LEI 7.098/98 – LANÇAMENTO DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE FISCAL – IRREGULARIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE PELO MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não se mostra ilegal, por estar amparada pela legislação estadual aplicável à espécie. A verificação de suposta ilegalidade na inserção do débito na conta corrente fiscal da apelante, por inobservância do devido processo legal, exigiria dilação probatória, fato este incompatível pela via estreita do mandado de segurança. (Ap 108000/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) (TJ-MT - APL: 00053895420128110004 108000/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2015)’ (grifamos).

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INCIDÊNCIA DE ICMS E APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – LANÇAMENTO DO DÉBITO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cobrança de ICMS e multa em razão do descumprimento de obrigação acessória, que objetiva atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar a evasão de receitas do Estado de Mato Grosso, por conta da remessa de mercadorias para fora dos seus limites territoriais sob a alegação de exportação. (AgR 101719/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (TJ-MT - AGR: 01017198620168110000 101719/2016, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016).’ (destacamos)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO TEMPESTIVO - PRELIMINAR REJEITADA - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR - EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ARTIGO 435-0-5 DO REGULAMENTO DO ICMS - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A instituição de obrigação acessória por meio de decreto encontra amparo nos arts. 96 e 113, § 2º, do Código Tributário Nacional. Não é devida a liberação de mercadoria, em sede de liminar, se não demonstrado pelo Agravante, de forma inequívoca, a plausibilidade das alegações e a fumaça do bom direito. (AI 79752/2010, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011) (TJ-MT - AI: 00797529220108110000 79752/2010, Relator: DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 17/05/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2011).’ (grifo nosso)

Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas e tendo em vista que os documentos atrelados a exordial, não oferecem amparo a pretensão autoral, a partir do instante em que não demonstram a desconformidade do ato administrativo litigioso, mister se faz a denegação da segurança vindicada na peça de ingresso.

Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.I.C.
(...)”. (Id. 8225053).

Extrai-se dos autos que a questão versa sobre a legalidade da exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, cobrada por meio de Aviso de Cobrança, decorrente da não entrega de cópia de nota fiscal não incluída no sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, descrita no artigo 435-O-5 do RICMS vigente à época dos fatos, Decreto nº 1.944/89.

Pois bem.

No Aviso de Cobrança Fazendário nº179399/53/32/2010 está:

“
Contribuinte: BOMBASSARO & ESPANHOLI LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131534572

(...)

1)

Descrição dos fatos: No desempenho de suas funções de Agente de Tributos Estaduais, em conformidade com disposto no art. 142 do CTN, e tendo em vista o disposto no art. 39-B da Lei nº 7.098, de 3.12.98, acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26.09.2007, combinado com o art. 467-B, I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06.10.89, acrescentado pelo Decreto nº
665, de 23.08.2007, verificando os registros eletrônicos no banco de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, pertinente às Notas Fiscais de entradas interestaduais de bens e mercadorias, foi constatado que o contribuinte acima identificado não executou a obrigação acessória de manifestação, pelo prazo de 40 dias de entregar à GINF cópia da respectiva Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido, conforme prescrevem os artigos 435-O- § 4º e § 5º, c/c art. 435-O -5, §3º e 4º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº1.944, de 06.10.89.

(...)

Penalidade: Art. 45, IV, m da Lei nº 7.098, de 30.12.98
. (...)”. (Id. 8224872).

Por se tratar de exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, certo é que a sua instituição por meio de Decreto encontra fundamento nos artigos 96 e 113 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

(...)

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”. (destaquei)

E o artigo 435-O-5, do RICMS vigente à época:

“
Art. 435-O-5. A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará o DAR-1/AUT para recolhimento do ICMS Garantido Integral no endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br. (Caput acrescentado pelo Decreto Nº 512 DE 17/07/2007).

(...)

§ 3º Ainda em relação às entradas interestaduais de mercadorias, incumbe, igualmente, ao contribuinte entregar à GINF cópia da respectiva Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido Integral. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 512 DE 17/07/2007).

§ 4º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a entrega deverá ser efetuada no prazo de 40 (quarenta) dias, contados da data da emissão dos DAR-1/AUT, em nome do contribuinte, pertinentes ao mesmo período de referência da Nota Fiscal não processada. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 1.218 DE 11.03.2008, DOE MT de 11.03.2008, com efeitos a partir de 01.03.2008)
”

Com efeito, considerando que a obrigação acessória tributária tem por finalidade viabilizar o cumprimento da obrigação principal, o dispositivo não objetiva adentrar na esfera do tributo em si, mas possibilitar a Fazenda Pública de obter as informações necessárias para o exercício do seu dever fiscalizatório, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade do artigo 435-O-5 do Decreto nº 1.944/89.

Isso porque, é cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "
o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária
" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16ª ed., 2004, págs. 288/289).

Assim, a relação jurídica tributária refere-se não apenas à obrigação tributária principal, mas também a um conjunto de deveres instrumentais que viabilizam o dever de fiscalização e ordem das atividades tributárias no território.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (APRESENTAÇÃO DE CND). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS.

ARTIGOS 113, §2º, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1.
O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN).

(...)

4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN.

6. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.

(...)

8. Agravo de instrumento conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, agravo de instrumento nº 1285086/MT decisão monocrática, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2010). (destaquei)

Ademais, a obrigação acessória não cumprida pelo apelante além de ter previsão do Decreto Estadual vigente à época, a sanção correspondente pelo seu descumprimento encontrava-se prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/98, em vigor à época:

“
Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

(...)

m) deixar de entregar ao fisco, na forma e prazo fixados, via de documento fiscal – multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação, sem prejuízo, quando for o caso, da exigência do imposto na forma cabível e da respectiva multa pela falta de seu recolhimento;
”

Isso posto, uma vez que a apelante dependia do cumprimento da obrigação acessória, qual seja, a apresentação de cópia da nota fiscal não lançada no Sistema da Secretaria de Estado de Fazenda para comprovar a regularidade de sua operação, não há como atribuir qualquer ilegalidade cometida pela autoridade fiscal, que exerce função vinculada à lei, porquanto a operação era irregular, segundo as diretrizes da legislação estadual.

No que consiste à notificação do contribuinte por meio de aviso de cobrança, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715/07, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/98, que consolida normas referentes ao ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de notificação e constituição, entre elas, o aviso de cobrança fazendária.

Ainda, o Aviso de Cobrança nº 179399/53/32/2010 deixou consignado ao contribuinte, ora apelante, o direito do mesmo de impugná-lo, constando expressamente o prazo de 30 (trinta) dias para fazê-lo, todavia, não foi aproveitado pelo apelante, não restando demonstrado em nenhum momento processual que não foi observado pelo Estado de Mato Grosso os princípios da legalidade e devido processo legal.

Logo, diante do contexto fático-probatório dos autos, o ato impugnado no mandado de segurança se reveste de legalidade, de modo que os agentes fiscais agiram dentro dos limites impostos pela legislação de regência, vigente à época, não restando demonstrado o direito líquido e certo almejado pelo apelante.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº. 7098/98 – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu.

(...)

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002642-34.2014.8.11.0046, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXIGÊNCIA DE CONSTAR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O NOME DO PRODUTOR RURAL DE ORIGEM – PREVISÃO LEGAL - LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Se há previsão legal para que na Nota Fiscal Eletrônica conste o nome do produtor rural de origem, é cabível a multa aplicada pelo descumprimento da suposta obrigação acessória. “[...] A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). [...]” (REsp 1583022/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 028062-66.2008.8.11.0041, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, Julgado em 20/09/2016)

Desta forma, não constatado o direito líquido e certo do apelante para desconstituir a cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista, não é possível a concessão da segurança, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021